Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-51.2020.8.26.0566
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DISFONIA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DE 13.06.2019 – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PARA O DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PERCEBIDO EM 2006 OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PERCEBIDO EM 2010 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE, COM BASE NA CONCLUSÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DISFONIA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DE 13.06.2019 – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PARA O DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PERCEBIDO EM 2006 OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PERCEBIDO EM 2010 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE, COM BASE NA CONCLUSÃO PERICIAL, E CONSIDERANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A AUTARQUIA A PAGAR, A TÍTULO DE ATRASADOS, O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DE 19.02.2015 – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA OCORRIDA EM 30.09.2010 – AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DA AUTORA PLEITEANDO A RETROAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DE 19.02.2015, TAL COMO FIXADO NA SENTENÇA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A "REFORMATIO IN PEJUS" – PLEITO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO – PERCENTUAL QUE DEVE SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.